Tribunal: TJMT
Processo: 1000368-36.2024.8.11.0109
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000368-36.2024.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GILMAR JOSE PERUZZOLO - CPF: 431.253.109-97 (APELADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), BFC INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 47.844.100/0001-68 (APELANTE), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), ALCIDES TEIXEIRA PEGO - CPF: 869.552.259-87 (TERCEIRO INTERESSADO), KLAUS HENRIQUE DOS SANTOS registrado(a) civilmente como KLAUS HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 006.082.671-12 (ADVOGADO), ANDRESSA CORREA ALVARENGA - CPF: 046.095.231-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O APELO DE BFC INSUMOS AGRICOLAS LTDA E NÃO CONHECEU O RECURSO DE GILMAR JOSE PERUZZOLO.

E M E N T A

JULGAMENTO EM CONJUNTO:

Apelação
Cível
Nº
1000368-36.2024.8.11.0109

APELANTE(S): BFC INSUMOS AGRICOLAS LTDA

APELADO(S): GILMAR JOSE PERUZZOLO

Apelação Cível Nº
1000274-88.2024.8.11.0109

APELANTE
(
S
)
: BFC INSUMOS AGRICOLAS LTDA., GILMAR JOSÉ PERUZZOLO e ALCIDES TEIXEIRA PEGO

APELADO
(
S
)
: OS MESMOS

EMENTA. DIREITO AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO E AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR). AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTO. TÍTULO EXIGÍVEL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. PROVIMENTO DOS RECURSOS.

I.
CASO EM EXAME

1.
Julgamento conjunto das apelações cíveis interpostas nos autos dos processos n.º 1000368-36.2024.8.11.0109 (Embargos à Execução) e n.º
1000274-88.2024.8.11.0109
(Execução para Entrega de Coisa Incerta c/c Arresto), originários da Comarca de Marcelândia-MT, envolvendo discussão sobre a exigibilidade da CPR nº 009/2024, emitida para entrega de 10.890 sacas de soja.

A sentença nos embargos à execução reconheceu a quitação da CPR nº 009/2024 e extinguiu a execução. Na ação de execução conexa, reconhecida a inexigibilidade do título, a execução foi extinta sem resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Delimita-se a controvérsia à análise da quitação da CPR nº 009/2024 por meio da entrega de grãos, bem como à validade e exigibilidade do título executivo, à luz dos documentos fiscais apresentados e da existência de outra CPR com mesmo objeto

e parte
s
, referente
s
a áreas distintas
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Rejeição das preliminares de ausência de dialeticidade, cerceamento de defesa e descumprimento do parcelamento das custas, por ausência de omissão relevante na sentença, inexistência de prejuízo processual e posterior quitação das despesas.

5. Inexistência de prova inequívoca de imputação de pagamento à CPR nº 009/2024. Entregas de grãos comprovadas por notas fiscais emitidas com inscrição estadual
do devedor
,
que não vinculam de forma segura
à
quitação da
referida
CPR, uma vez que existem outras áreas
utilizadas pelo devedor no mesmo município
,
que possui outros débitos com o mesmo credor
vinculadas à CPR nº 018/2024.

6. Aplicação das regras legais de imputação do pagamento (
arts
. 352 a 355 do CC), sendo que, na ausência de declaração do devedor ou do credor, a quitação se dá prioritariamente na dívida mais onerosa
,
no caso, a CPR nº 018/2024.

7. Reconhecimento da exigibilidade da CPR nº 009/2024 e reforma da sentença que extinguia a execução. Determinação de continuidade do processo executivo e suspensão da liberação de valores penhorados até o trânsito em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESES

8. Apelação Cível n.º 1000368-36.2024.8.11.0109 provida. Sentença
dos Embargos à Execução
reformada para afastar a quitação da CPR nº 009/2024. Determinado o prosseguimento da execução.

9. Apelação Cível n.º
1000274-88.2024.8.11.0109
provida. Sentença
da Ação de Execução
reformada para reconhecer a exigibilidade do título e determinar a continuidade da execução.

10. Recursos de apelação de Gilmar José
Peruzzolo
e Alcides Teixeira Pego não conhecidos, por ausência de preparo.

11. Teses de julgamento:

(1) “A ausência de imputação formal de pagamento e a existência de múltiplos débitos da mesma natureza entre as partes impõem a aplicação das regras dos
arts
. 352 a 355 do Código Civil, atribuindo-se o pagamento à dívida mais onerosa.”

(2) “A CPR é título executivo extrajudicial exigível desde que não demonstrada a quitação do produto pactuado, sendo insuficiente a mera entrega de grãos desacompanhada de recibo ou declaração de imputação específica
do pagamento
.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
arts
. 55, 355, 485, IV, 803, I; Código Civil,
arts
. 320, 352 a 355; Lei n.º 8.929/1994,
arts
. 3º, 18.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap.
Cív
. n.º 1001265-58.2016.8.11.0040, Rel.ª Des.ª Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.12.2023; TJMT, Ap.
Cív
. n.º 0038993-60.2010.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 07.08.2018; STJ, REsp 1.195.792/PE, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 23.08.2011.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos
apelatórios
manejados contra
a
s

sentença s pr o ferida s nos autos n
.
º
1000368-36.2024.8.11.0109
,

referente
ao
Processo de Embargos à Execução
opostos por
GILMAR JOSE PERUZZOLO

em desfavor de
BFC INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
,
que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, reconhecendo a satisfação da obrigação consubstanciada na Cédula de Produto Rural nº 009/2024, extinguindo a execução para entrega de coisa incerta
,

e nos
autos
n.
º

1000274-88.2024.8.11.0109
, que trata de uma
Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta c/c Pedido de Tutela Cautelar de Arresto

interposta por
BFC INSUMOS AGRICOLAS LTDA

em desfavor de

ALCIDES TEIXEIRA PEGO

e

GILMAR JOSE
PERUZZOLO
,
essa
última
julg
ada
extinta sem resolução do mérito
, sob fundamento de nulidade do processo executivo por inexigibilidade do título

(CPR 009/2024)
,
conforme reconhecido nos autos de embargos à execução
conexo
.

Como se verá na sequência do julgamento, a reunião dos processos
em referência
atende ao regramento do atual Código de Processo Civil, sendo notória a prejudicialidade das matérias que envolvem os mesmos fatos.

Com efeito, a
conexão, com fundamento no artigo 55, da Lei n. 13.105, de 2015, se justifica para evitar o risco de "decisões conflitantes ou contraditórias" (§ 3º).
Nesse sentido, o
Código de Processo Civil superou o conceito restrito de que se verifica a conexão entre duas ações apenas "quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir" (caput).

Por estas razões, serão julgados em conjunto os recursos de
Apelação Cível Nº
1000368-36.2024.8.11.0109
e
Apelação Cível Nº
1000274-88.2024.8.11.0109
.

- DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000368-36.2024.8.11.0109 (PROCESSO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO)

No tocante aos autos n
.
º
1000368-36.2024.8.11.0109
, t
rata-se de Recurso d
e Apelação Cível interposto por

BFC INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
, contra
sentença proferida
pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia-MT

(ID. 190461381), que julgou parcialmente procedentes os
E
mbargos à
E
xecução opostos por
GILMAR JOSÉ PERUZZOLO
, reconhecendo a satisfação da obrigação consubstanciada na Cédula de Produto Rural nº 009/2024, extinguindo a execução para entrega de coisa incerta, nos seguintes termos:

“
[...]
I – Relatório

Trata-se de embargos à execução opostos por Gilmar Jose
Peruzzolo
em face de
Bfc
Insumos
Agricolas
Ltda, todos qualificados, em que argumenta a inexigibilidade do título, ante o cumprimento integral da obrigação.

Sustenta, em síntese, que a Cédula de Produto Rural nº 09/2024, cujo plantio de soja foi realizado na Fazenda Renascença foi adimplido, conforme demonstrariam as notas fiscais de entrega das sojas emitidas pelo devedor principal e que superam o ajustado no título.

Ao final, requereu: i) o parcelamento das custas processuais;
ii
) concessão de efeito suspensivo;
iii
) o reconhecimento da inexigibilidade da execução em razão do adimplemento integral da Cédula de Produto Rural nº 009/2024;
iv
) acolhimento da preliminar de falta de interesse processual, julgando procedentes os embargos à execução; v) a condenação da embargada em litigância de má-fé; e vi) a condenação da embargada em repetição do indébito, na forma do art. 940 do Código Civil, ao pagamento de 14.133 sacas de soja.

Em decisão de id. 153591920, foi indeferido o efeito suspensivo, autorizado o parcelamento das custas iniciais e determinada a intimação da embargada para, querendo, impugnar os embargos à execução.

A embargada apresentou impugnação aos embargos no id. 158025595, em que sustenta a ausência de adimplemento e que o devedor principal somente possui uma inscrição de produtor rural no município de Marcelândia-MT, e que tanto o débito em discussão quanto de outra CPR são realizadas pela mesma inscrição.

Aduz ainda que os executados não possuem recibos do débito/quitação e que o devedor principal, Sr. Alcides, possuía mais de um débito com a empresa embargada, mas somente realizou o pagamento de uma CPR
( nº
018/2024), sendo a outra objeto da execução.

Defende ainda a embargada, que as notas fiscais anexadas pelo embargante comprovam o pagamento da outra cédula, que não foi objeto da execução, e ainda, parte desta cédula, cuja diferença está sendo exigida.

A embargada alega ainda que as notas fiscais juntadas aos autos pela embargante totalizam a entrega de 17.768,62 (dezessete mil setecentos e sessenta e oito reais e sessenta e duas) sacas de soja, mas que destas, 12.375 (doze mil trezentos e setenta e cinco) sacas foram para adimplir o pagamento da CPR nº 018/2024. Com isso, os embargantes ainda estariam inadimplentes no total de 5.496,38 sacas de soja.

Ao final, reforça a inexistência de comprovação do pagamento da obrigação, pugnando pela improcedência dos embargos.

O embargante apresentou manifestação acerca da impugnação (id. 162317089).

É o relatório. Decido.

II – Fundamentação

O feito comporta julgamento antecipado, uma vez que a questão objeto da demanda é preponderantemente de direito, inexistindo a necessidade de produção de outras provas além das documentais constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Ainda, existem elementos de convicção para a análise da prestação jurisdicional requerida, estando este juízo com seu convencimento formado, diante das provas documentais carreadas aos autos, bem como pela jurisprudência dominante dos Tribunais pátrios, consubstanciando-se em matéria de direito, conforme adiante será demonstrado.

Passo ao julgamento antecipado da lide, em consonância com o princípio constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF).

II.1 – Falta de interesse processual da execução

O embargante alegou a falta de interesse processual da exequente/embargada na propositura da execução, uma vez que a cédula estaria quitada.

Nos termos do art. 17 do Código de Processo Civil "Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade" (sem grifos no original).

O interesse processual, consoante ensina
Fredie
Didier
Jr[
1], lastreia-se no binômio necessidade-utilidade, cuja verificação dá-se a partir do exame da situação jurídica apresentada em juízo, ou seja, in status
assertionis
. Vejamos:

O interesse de agir é requisito processual que deve ser examinado em duas dimensões: necessidade e utilidade da tutela jurisdicional.

[...]

Ambas as dimensões devem ser examinadas à luz da situação jurídica litigiosa submetida a juízo - especificamente, ao menos no caso da necessidade, na causa de pedir remota.

Nessa perspectiva, a providência jurisdicional é útil sempre que o processo puder resultar em algum proveito ao
demandante[
2] e necessária quando o processo se constitui como remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso
concreto[
3].

À luz dos fatos narrados na inicial, vislumbra-se a possibilidade de benefício à exequente, ora embargada – satisfação do crédito reivindicado –, caso consagre-se vencedor na demanda (utilidade), assim como o processo se coloca como indispensável e adequado ao caso proposto (necessidade), especialmente em razão da ausência de resolução extrajudicial.

Importa dizer que os argumentos inseridos nesse ponto dos embargos, na verdade, discutem o mérito. A eventual quitação do débito perpassa pela análise do acervo probatório a partir do cotejamento fático e jurídico apresentado pelas partes, o que é incompatível com o acolhimento dessa tese.

Portanto, há interesse processual da parte exequente/embargada no ajuizamento da execução, restando preenchidas as condições processuais, nos termos dos
arts
. 5º, XXXV da Constituição Federal e art. 17 do CPC.

Destarte, REJEITO essa pretensão.

II.2 – Inexigibilidade da obrigação.

Consoante extrai-se dos autos da execução n. 1000274-88.2024.8.11.0109, houve a emissão de Cédula de Produto Rural Nº 009/2024, firmada em 29 de agosto de 2023, para vencimento em 15/01/2024, totalizando 653.400,00 kg (seiscentos e cinquenta e três e quatrocentos quilos), equivalente a 10.890,00 (dez mil oitocentos e noventa) sacas de SOJA, sem concorrência de terceiros, livre de quaisquer ônus e encargos, em que o embargante figurou como avalista do título emitido pelo Sr. Alcides Teixeira Pego.

Desse total, a exequente, ora embargada, alega estar pendente a entrega de 5.197 (cinco mil cento e noventa e sete) sacas de soja, padrão
concex
, equivalente a 311.820 kg (trezentos e onze mil oitocentos e vinte) quilogramas de soja.

Por sua vez, a parte embargante sustenta que o título
funda-se
em obrigação inexigível, uma vez que a obrigação estaria integralmente satisfeita.

Pois bem. Dispõe o art. 917, I, do Código de Processo Civil, dentre as matérias passíveis de arguição em sede de embargos, a inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação.

Acerca do atributo da exigibilidade, a doutrina de
Scarpinela
Bueno (2020) esclarece que:

“A inexequibilidade do título relaciona-se a eventuais defeitos do próprio título executivo, considerado em seu aspecto formal.

A inexigibilidade da obrigação nele retratada diz respeito, em harmonia com a previsão do art. 783, à falta de um dos atributos do título executivo e deve ser analisada na perspectiva do direito material.

[...]

A alegação de inexequibilidade do título ou da inexigibilidade da obrigação (art. 917, I), [...], devem ser compreendidas como a possibilidade de o executado voltar-se, consoante o caso, a questões relativas ao título executivo em si mesmo considerado ou ao direito material nele retratado. Os referenciais da inexigibilidade da obrigação são, dentre outros residentes no direito material, os dos
arts
. 787 e 788. [...]” (In Manual de direito processual civil, 6ª ed. São Paulo. Saraiva Educação, 2020). (sem grifos no original)

O art. 786 do Código de Processo Civil
noticia
que “A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo”. Portanto, a não satisfação da obrigação, obviamente, é pressuposto à instauração da execução.

Cinge-se a controvérsia, portanto, em verificar se comprovada a quitação da obrigação pactuada na CPR.

A Cédula de Produto Rural (CPR), instituída pela Lei n. 8.929/1994, como um título emitido por um produtor rural ou uma cooperativa de produção, que promete entregar certa quantidade de produto especificado na cédula, no futuro, e recebe por esta, recursos financeiros ou insumos. Na emissão dessa CPR, com liquidação física, a intenção do produtor rural é de levantar recursos para a produção, da qual, parte será entregue em pagamento quando da colheita e parte será o seu
ganho[
4].

Impende enxergar-lhes, outrossim, a sua finalidade primeira, que é o incentivo à atividade rural, pondo à disposição do homem do campo, cada vez mais privado do acesso a recursos sobre os quais não incidam encargos extorsivos, um instrumento rápido e eficaz de fomento ao plantio, garantido pela própria safra (RMS n. 10.272/RS, relator Ministro Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, julgado em 28/6/2001, DJ de 15/10/2001, p. 264.)

Os requisitos à emissão da Cédula de Produto Rural estão previstos no art. 3º da Lei nº 8.929/1994:

Art. 3º A CPR conterá os seguintes requisitos, lançados em seu contexto:

(Vide Decreto nº 10.828, de 2021)

I -
denominação
“Cédula de Produto Rural” ou “Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira”, conforme o caso; (Redação da pela Lei nº 13.986, de 2020

II -
data
da entrega ou vencimento e, se for o caso, cronograma de liquidação; (Redação da pela Lei nº 13.986, de 2020

III - nome e qualificação do credor e cláusula à ordem; (Redação da pela Lei nº 13.986, de 2020

IV -
promessa
pura e simples de entrega do produto, sua indicação e as especificações de qualidade, de quantidade e do local onde será desenvolvido o produto rural; (Redação da pela Lei nº 13.986, de 2020

V -
local
e condições da entrega;

VI -
descrição
dos bens
cedularmente
vinculados em garantia, com nome e qualificação dos seus proprietários e nome e qualificação dos garantidores
fidejussórios
; .
(Redação da pela Lei nº 13.986, de 2020

VII - data e lugar da emissão;

VIII - nome, qualificação e assinatura do emitente e dos garantidores, que poderá ser feita de forma eletrônica; (Redação da pela Lei nº 13.986, de 2020

IX -
forma e condição
de liquidação;
e (
Incluído pela Lei nº 13.986, de 2020).

X -
critérios
adotados para obtenção do valor de liquidação da cédula. (Incluído pela Lei nº 13.986, de 2020).

Ao analisar detidamente os autos, verifica-se que as partes realizaram negócio jurídico que resultou na emissão da Cédula de Produto Rural 009/2024, para a entrega futura de determinada quantidade de 653.400kg de soja em grãos a granel (equivalente a 10.890 sacas de soja), a ser produzida em uma área de 212 hectares, no Município de Marcelândia, adiante identificada como Fazenda Renascença, de propriedade do embargante, inscrita no CAR sob o nº MT98245/2018 (id. 153369985).

A CPR foi emitida por Alcides Teixeira Pego, constante ainda como fiel depositário, e na condição de avalistas Nelma Macedo da Costa e Gilmar José
Peruzzolo
, ora embargante.

Nesse contexto, compulsando-se as provas dos autos, verifica-se que o embargante anexou nos ids. 153370741, 153370742, 153370743, 153370744, 153370745, 153370747, 153370748, 153370749, 153370750, 153370751, 153370752, 153370753, 153370754, 153370755, 153370756 e 153370757, notas fiscais emitidas pelo devedor principal (Alcides) em favor da embargada (
Bfc
Insumos
Agricolas
), que demonstram a comercialização de 1.054.960
kgs
de soja, o que seria equivalente a 17.582,67 sacas de soja de 60kg.

Os documentos fiscais foram emitidos pela inscrição estadual nº 138795940, em nome de Alcides Teixeira Pego (Fazenda Transbrasil), e cuja propriedade rural vinculada à
inscrição é justamente a Fazenda Renascença (id. 153369987), arrendada pelo embargante ao Sr. Alcides.

Assim, é consequência lógica inferir que os grãos de soja entregues à embargada foram produzidos na propriedade vinculada à referida inscrição estadual. E assim sendo, não é razoável a alegação da embargada de que os grãos serviram para o pagamento integral de outra CPR (018/2024 - vinculada a outra propriedade), ao invés da CPR 009/2024, objeto da execução.

Isso porque, como dito acima, nesse tipo de negócio, a safra do local de produção indicado na Cédula servirá para os fins da entrega do produto ajustado. Tanto que há a obrigatoriedade de inscrição no Cartório de Registro de Imóveis para fins de oposição da garantia (no caso, da soja produzida naquela propriedade rural) em face de terceiros.

O art. 18 da Lei n. 8.929/1994 proíbe a penhora ou sequestro dos bens vinculados à CPR para pagamento de outras dívidas do emitente, reforçando a vinculação da garantia:

Art. 18. Os bens vinculados à CPR não serão penhorados ou
seqüestrados
por outras dívidas do emitente ou do terceiro prestador da garantia real, cumprindo a qualquer deles denunciar a existência da cédula às autoridades incumbidas da diligência, ou a quem a determinou, sob pena de responderem pelos prejuízos resultantes de sua omissão.

A partir dessa fundamentação, pode-se concluir que: a safra produzida na área rural indicada na CPR deve responder, prioritariamente, pela quitação da obrigação indicada na respectiva cédula, especialmente em razão da vinculação da garantia. Nesse sentido, é a jurisprudência do TJMT, com as devidas adaptações:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE LIBEROU GRÃOS DE SOJA APREENDIDOS. LIMITAÇÃO CONTRATUAL DA GARANTIA FIDUCIÁRIA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIZAÇÃO CONTRATUAL. ESSENCIALIDADE DOS BENS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM A PGJ.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por UPL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS S.A. contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, proferida na Ação de Recuperação Judicial nº 1009793-17.2024.8.11.0003, que determinou a liberação e a comercialização de 12.140,8 sacas de soja depositadas no armazém da ADM Brasil, sob alegação de que os grãos não estão vinculados à garantia fiduciária prevista na Cédula de Produto Rural nº 024/2024.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a verificar: (i) se os grãos de soja apreendidos estão abrangidos pela garantia fiduciária da CPR nº 024/2024;
e (
ii
) se a decisão agravada violou o princípio da especialização contratual ao liberar os grãos para comercialização.

[...]

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. A garantia fiduciária em Cédula de Produto Rural (CPR) deve observar o princípio da especialização contratual, sendo restrita aos bens expressamente descritos no contrato. Grãos provenientes de áreas não especificadas no título não podem ser vinculados à garantia fiduciária pactuada. 2. cabe ao juízo da recuperação judicial adotar medidas que assegurem a continuidade das atividades empresariais e a superação da crise econômico-financeira, promovendo a preservação da empresa e o equilíbrio socioeconômico."

(N.U 1034676-37.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025,
Publicado
no DJE 12/03/2025)

Com efeito, ante a vinculação da safra ao pagamento da dívida executada nos autos, verifica-se que os grãos constantes da nota fiscal emitida pela inscrição estadual vinculada à propriedade rural objeto da CPR 009/2024, era destinada, em primeiro lugar, para a quitação da sua respectiva dívida.

Até mesmo porque, frise-se, a intenção do produtor rural é de levantar recursos para a produção, da qual, parte será entregue em pagamento quando da colheita e parte será o seu ganho.

Por isso também que é requisito da Cédula de Produto Rural a indicação do local onde será desenvolvido o produto rural (art. 3º, IV, da Lei nº 8.929/94).

Inexiste espaço para que a embargada faça a escolha da quitação da dívida por seus próprios interesses. E mais, a embargada tinha condições de fiscalizar e identificar cada produção e alocá-las à respectiva CPR.

Sequer é possível discutir nesta demanda sobre quitação e eventual inadimplemento da CPR 018/2024, por não ser objeto de análise, cabendo às partes (com exclusão do embargante, que não figura como avalista), resolverem a existência ou não de pendência.

O que se pode, neste momento concluir, é que a CPR 009/2024 foi quitada em razão do volume de grãos de soja entregues pelo devedor principal Alcides à embargada, confirmada em sua defesa, sendo, pois, fato incontroverso.

Essa é a interpretação mais razoável que se poderia esperar, notadamente pela regência da boa-fé nas relações jurídicas (
arts
. 113 e 422 do Código Civil).

Assim, uma vez satisfeita integralmente a obrigação, antes mesmo do ajuizamento da execução, o título é inexigível, à luz dos
arts
. 917, I, c/c art. 786 do CPC, sendo acolhidas as alegações dos embargos à execução neste ponto.

II.3 – Repetição do indébito.

Pretende ainda o embargante a aplicação à embargada da penalidade disposta no art. 940 do Código Civil.

Pois bem. Dispõem os
arts
. 940 e 941 do Código Civil:

Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor,
no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição. (sem grifos no original)

Art. 941. As penas previstas nos
arts
. 939 e 940 não se aplicarão quando o autor desistir da ação antes de contestada a lide, salvo ao réu o direito de haver indenização por algum prejuízo que prove ter sofrido.

Acerca da temática, esclarece
AZEVEDO[
5] (2019):

“(...) não pode o credor acionar o devedor para receber crédito já pago, no todo ou em parte. Se, todavia, o credor já tiver recebido parte de seu crédito, cobrando o saldo, deverá fazer menção exata ao que já recebeu. Não pode, ainda, o credor cobrar além do que lhe for devido.

Nesses dois casos, o CC, em seu art. 940, estabelece pena ao credor, no primeiro caso, obrigando este a pagar ao devedor o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, “salvo se houver prescrição”. (sem grifo no original)

Por sua vez, o STJ, esmiuçando a norma jurídica, é assente de que "Para a imposição da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil exige-se a efetiva propositura de uma "demanda", ou seja, de uma ação judicial, para a cobrança do valor já pago, além da má-fé do suposto credor." (REsp n. 1.195.792/PE, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 23/8/2011,
DJe
de 23/9/2011.) (sem grifos no original)

A partir dessas premissas, não é possível presumir a má-fé, porque esta não se presume, devendo ser provada por quem alega.

Ainda que indevida a cobrança realizada por meio da execução de n. 1000274-88.2024.8.11.0109, não há como extrair que tinha a exequente, ora embargada, a intenção deliberada de cobrar indevidamente do embargante qualquer valor e/ou bem, mas de uma interpretação equivocada de sua condição jurídica.

Destarte, o Supremo Tribunal Federal, por meio do enunciado da Súmula nº 159, consignou que a "cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil". Embora o entendimento se baseie no artigo do Código Civil de 1916, trata-se da mesma cominação reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002.

Decerto, não há que se falar em aplicação da penalidade encartada na referida legislação civilista, em razão de inexistir prova de má-fé do credor no ajuizamento da execução.

II.4 – Litigância de má-fé.

O embargante pretende ainda a condenação da embargada em litigância de má-fé.

O art. 80 do Código de Processo Civil elenca um rol dos atos tipificados como de má-fé, figurando, entre eles, a alteração da verdade dos fatos:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I -
deduzir
pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II -
alterar
a verdade dos fatos; (sem grifos no original)

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV -
opuser
resistência injustificada ao andamento do processo;

V -
proceder
de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI -
provocar
incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

No entanto, entende-se pelo não cabimento da aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC no caso sob análise.

É que não há elementos nos autos suficientes para levar à conclusão de que a parte alterou a verdade dos fatos.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, para que se configure a litigância de má-fé pela alteração da verdade dos fatos é necessário que se comprove que a conduta foi realizada de forma propositalmente dirigida para falsear os fatos. Veja-se:

[...] a inexatidão dos seus argumentos, por si só, não configura litigância de má-fé; tal engano há de ser analisado segundo o contexto em que inserido. E, da simples leitura das contrarrazões de apelação apresentadas pelo recorrente infere-se tratar-se de erro grosseiro, perceptível de plano, inclusive porque citadas as páginas do trecho destacado, de modo que dele não se pode extrair uma conduta propositadamente dirigida a falsear os fatos, com a intenção de induzir o julgador em erro. [...] (STJ. REsp: 1641154 BA 2016/0117675-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/08/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/08/2018) (sem grifos no original).

A parte embargada, como dito acima, partiu de uma interpretação equivocada de sua condição jurídica, o que é muito diferente da alteração proposital da verdade dos fatos.

Na hipótese, a embargada já suportará o ônus processual da falibilidade de seus argumentos por meio da condenação em custas processuais e honorários de sucumbência.

Portanto, não se pode extrair dos autos uma conduta com a intenção de induzir o julgador a erro, razão pela qual não há que se falar em aplicação da referida penalidade.

Logo, rejeita-se a condenação da embargada por litigância de má-fé.

III - Dispositivo

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo parcialmente procedentes os pedidos deduzidos nos embargos à execução opostos por Gilmar José
Peruzzolo
, com resolução de mérito, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, para reconhecer a satisfação da obrigação da Cédula de Produto Rural nº 009/2024 e extinguir a execução de entrega de coisa incerta.

Existindo penhora, arresto, indisponibilidade e/ou outra medida equivalente, proceda-se à liberação do(s) bem(
ns
) e/ou valor, com a expedição do correspondente alvará, se for o caso.

Condeno a parte embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor do crédito exequendo, observando o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pela advogada, bem como os percentuais mínimos previstos no artigo 85, §3º, do Código de Processo Civil.

Em sendo interposta apelação por qualquer das partes, intime-se a parte recorrida para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso interposto.

Transcorrido o prazo sem contrarrazões, o que deverá ser certificado, ou tão logo apresentadas estas, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça, independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1.010, § 3º, do Código de Processo Civil).

Não interposto recurso, certifique-se o trânsito em julgado e, ato contínuo, promova-se o arquivamento dos autos com a devida baixa no PJE.

Traslade-se cópia da presente para os autos principais de n. 1000274-88.2024.8.11.0109.

Diligências necessárias.

Em razões recursais (ID. 329078394), a parte recorrente sustenta as seguintes teses:

Preliminar de extinção dos embargos à execução por inadimplemento no parcelamento das custas;

Preliminar de cerceamento de defesa e decisão surpresa;

No mérito, a ausência de comprovação da quitação da obrigação;

A necessidade de atribuição de efeito suspensivo à apelação para impedir a liberação de alvará antes do trânsito em julgado

A parte recorrida apresenta
contrarrazões (ID. 329078399) nas quais:

Apresenta a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade;

Rebate
a preliminar do inadimplemento das custas para que seja determinado o regular processamento do feito;

Alega a inexistência da preliminar de cerceamento de defesa;

No mérito, defende a quitação da CPR 09/2024;

Defende a ausência de requisitos para a concessão de efeito suspensivo.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo

e preparo
comprovado (ID. 331201372).

-
D
O
RECURSO DE APELAÇÃO N.º
1000274-88.2024.8.11.0109
(AÇÃO DE EXECUÇÃO)

Quanto aos autos n.
º

1000274-88.2024.8.11.0109
, t
rata-se de
recurso
s
de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto
s
por
BFC INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
,
GILMAR JOSÉ PERUZZOLO
e
ALCIDES TEIXEIRA PEGO
, contra
sentença
(ID. 299071920 – Autos de Origem nº 1000274-88.2024.8.11.0109), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia-MT, que
julgou extinta a execução sem resolução do mérito
, sob fundamento de nulidade do processo executivo por inexigibilidade do título

nos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta c/c Pedido de Tutela Cautelar de Arresto,

conforme
reconhecido
nos autos de embargos à execução em apenso
,
sob os seguintes fundamentos:

[...]

II – Fundamentação

No curso do processo, foram opostos
embargos à execução (autos de n.1000368-36.2024.8.11.0109)
, os quais foram
julgados parcialmente procedentes
, reconhecendo-se, conforme fundamentos ali expendidos, a
inexigibilidade do título executivo
apresentado – em razão da satisfação da obrigação da Cédula de Produto Rural nº 009/2024 – o que inviabiliza a continuidade da execução.

Na ação em apenso, foi reconhecido que a obrigação estava satisfeita em razão das diversas entregas de grãos à embargada, ora exequente, conforme se fez provar por meio das notas fiscais anexadas aosids. 153370741, 153370742, 153370743, 153370744, 153370745, 153370747, 153370748, 153370749, 153370750, 153370751, 153370752, 153370753, 153370754, 153370755, 153370756 e 153370757, todos dos autos n. 1000368-36.2024.8.11.0109, emitidas pelo devedor principal (Alcides) em favor da exequente (
Bfc
Insumos
Agricolas
), que demonstram a comercialização de 1.054.960
kgs
de soja, equivalente a 17.582,67 sacas de soja de 60kg.

Além disso, os grãos teriam sido oriundos da propriedade rural vinculada à CPR 009/2024, objeto da presente lide, e cuja parte da produção seria entregue à exequente, nos termos da cédula, satisfazendo por completo a obrigação.

Dessa forma,
resta desconstituído o título que amparava a pretensão executiva
, motivo pelo qual
a execução é nula,
conforme preceitua o artigo 803, inciso I, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 803. É
nula
a execução se:

I -
o
título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e
exigível
; (grifos nossos)

II -
o
executado não for regularmente citado;

III - for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo.

Inclusive, conforme a
jurisprudência deste TJMT
, sequer é necessário aguardar o resultado de eventual recurso de apelação nos autos dos embargos à execução, porquanto
"a incidência do efeito suspensivo é limitada ao processo nos próprios embargos à execução, produzindo somente efeitos endoprocessuais, sem atingir ou condicionar o andamento da execução, que, como dito, se for o caso, poderá ser extinto ainda que pendente a análise do recurso aviado na demanda conexa"
(N.U 0002503-49.2015.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)

Assim, não há como o processo executivo prosseguir, em razão do vício que inquina o título de crédito.

III – Dispositivo

Ante o exposto,
reconheço a nulidade do processo executivo
e, por consequência, julgo extinta a presente execução, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV,c/c art. 803, I e parágrafo único, e art. 917, I, todos do Código de Processo Civil.

Tendo sido a parte executada vencedora nos embargos à execução,
condeno a parte exequente ao pagamento das custas processuais. Contudo, sem honorários advocatícios sucumbenciais
, uma vez que é consequência lógica da procedência dos embargos à execução, por meio do qual restou desconstituído o ato executório provindo do título executivo, e já fixada verba de sucumbência, sob pena de
bis in idem
[1]
.

Determino o levantamento do arresto realizado nos ids 152752541 e 158466198, bem como da quantia depositada em juízo (id 183611988), mediante a expedição de alvará judicial em nome do executado Gilmar Jose
Peruzzolo
.

Comunique-se o depositário dos produtos acerca da presente decisão.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa.

Diligências necessárias
”
.

Em razões recursais
a apelante
BFC INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

apresentou razões recursais, alegando, em síntese, a necessidade de reforma da sentença, em razão da inobservância do dever de cautela, pois
a sentença recorrida
determinou o levantamento dos valores penhorados na execução, bem como levantamento de valores bloqueados do devedor principal, sendo que ainda não houve o trânsito em julgado da sentença proferida nos embargos monitórios, devendo ser aguardado o julgamento dos embargos de declaração pendentes naqueles autos e eventuais recursos
(ID.
299071931
)
.

No que tange ao Apelante
GILMAR JOSÉ PERUZZOLO

(ID.
299071925
)
, este apresentou razões recursais requerendo a reforma parcial da sentença, unicamente quanto à ausência de fixação de honorários sucumbenciais
na Ação de Execução. Sustentou que, embora o juízo de origem tenha reconhecido a inexigibilidade da CPR n.º 009/2024 e determinado a
extinção da execução, não impôs condenação à exequente ao pagamento de honorários advocatícios. Argumentou que a justificativa utilizada pelo juízo – a de que já houve fixação de honorários nos embargos à execução – não impede nova condenação na
execução, dada a autonomia das ações e o entendimento consolidado do STJ no Tema 587, que admite a fixação de honorários em cada demanda de forma independente. Assim, pugnou pela condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios também na ação de execução.

Por sua vez,
ALCIDES TEIXEIRA PEGO

apresentou apelação
(ID.
299071928
)
visando a reforma parcial da sentença, especificamente quanto à ausência de arbitramento de honorários sucumbenciais em seu favor, mesmo tendo sido reconhecida a inexigibilidade do título executivo e determinada a extinção do feito executivo. Sustenta que, embora a extinção da execução tenha ocorrido por ausência de exigibilidade do título, a sentença deixou de condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios. Defende, com base no art. 85 do CPC e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 587), que é devida a fixação de honorários em favor do executado vencedor, ainda que também tenham sido fixados nos embargos à execução. Argumenta que a execução e os embargos possuem natureza autônoma, e que a ausência de fixação nesta fase configura omissão e afronta ao princípio da sucumbência.

A apelada
BFC INSUMOS
apresenta contrarrazões (ID.
299071938
e

299071939
), oportunidade em que
rebate as alegações dos
apelantes
, sem suscitar preliminares.

O apelado
GILMAR JOSÉ PERUZZOLO
(ID.
299071936
) apresenta suas contrarrazões
, rebatendo os fundamentos recursais e pleiteando a manutenção da sentença de extinção.

O apelado
ALCIDES

(ID.

299071937
), por sua vez,
apresenta contrarrazões
, oportunidade
em que alega a preliminar de ausência de dialeticidade, improvimento da alegação da ausência de dever de cautela e
improcedências das alegações recursais.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Indeferido o pedido de gratuidade
(ID.
323447873
)
, os apelantes Gilmar e Alcides deixaram de recolher
as custas complementares (ID. 322777374).

O apelante BFC
apresentou os comprovantes do parcelamento do preparo recursal (ID.

315022374
,
320263875
,
328762398
,
337576887
,
340752898
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

JULGAMENTO EM CONJUNTO:

Apelação
Cível
Nº
1000368-36.2024.8.11.0109

APELANTE(S): BFC INSUMOS AGRICOLAS LTDA

APELADO(S): GILMAR JOSE PERUZZOLO

Apelação Cível Nº
1000274-88.2024.8.11.0109

APELANTE
(
S
)
:
BFC INSUMOS AGRICOLAS LTD
A.,
GILMAR JOSÉ PERUZZOLO
e
ALCIDES TEIXEIRA PEGO

APELADO
(
S
)
:
OS MESMOS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

DO JULGAMENTO DA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000368-36.2024.8.11.0109 (PROCESSO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO)

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia-MT, que, na Ação de Embargos à Execução, reconheceu a quitação da obrigação representada pela
Cédula de Produto Rural nº 009/2024
,
extinguindo a execução de entrega de coisa incerta movida pela apelante.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que o título executivo (CPR nº 009/2024) foi adimplido por meio de entregas de grãos devidamente documentadas, realizadas pelo devedor principal em favor da exequente. A magistrada entendeu presentes elementos suficientes para aferição da quitação da dívida, julgando parcialmente procedentes os embargos à execução, com resolução de mérito, e condenando a parte embargada ao pagamento das custas e honorários.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

1. DAS PRELIMINARES

1.1. Do Descumprimento do Parcelamento das Custas Processuais

A parte apelante sustenta que os embargos à execução deveriam ter sido extintos, sem resolução do mérito, diante do alegado inadimplemento das custas processuais parceladas pelo embargante. Argumenta que, embora deferido o parcelamento, não houve quitação integral no prazo estipulado, o que configuraria descumprimento de condição imposta para o regular prosseguimento do feito.

Por sua vez, o embargado, ora apelado, não se manifesta especificamente sobre a alegação de inadimplemento, limitando-se a defender a validade da sentença proferida, com base no reconhecimento da quitação da obrigação principal.

Neste cenário, observo que este tema do inadimplemento parcial do parcelamento das custas não foi analisado pelo Juízo de Origem que proferiu sentença de mérito sobre os Embargos à Execução, demonstrando que esta tese representa inovação recursal.

Noutra senda, no presente caso concreto, constato que houve o recolhimento integral das custas processuais iniciais, conforme consta no ID. 329078400, sanando integralmente a pendência mencionada somente em sede recursal, independentemente de intimação do apelado.

Neste aspecto, entendo não ser razoável a adoção de medida extrema como a extinção dos embargos à execução, quando esta situação não foi analisada pelo Juízo de origem, especialmente à luz do princípio da primazia do julgamento do mérito, que orienta o processo civil contemporâneo (CPC, art. 4º).

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que o atraso no pagamento de parcelas do parcelamento das custas processuais, quando sanado, não constitui vício apto a justificar a extinção do processo, sendo medida de caráter excepcional, restrita a hipóteses de inércia injustificada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ATRASO NO PAGAMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APROVEITAMENTO DO ATO. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO, CELERIDADE E ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

[...]

O atraso no pagamento das custas processuais parceladas configura vício sanável, quando sanado antes da interposição do recurso, não autorizando a extinção do feito.

[...]

TJ-MT, Ap.
Cív
. nº 1002911-92.2024.8.11.0050, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 24/09/2025, publicado no DJE 29/09/2025.

Diante disso, entendo como pertinente a
rejeição desta preliminar.

É como voto.

1.2. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal

O apelado suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal, ao argumento de que as razões da apelação não impugnam de forma específica os fundamentos da sentença, limitando-se a reiterar teses já apreciadas no curso do processo.

Entretanto, tal alegação não merece acolhida.

O princípio da dialeticidade recursal, consagrado no art. 1.010, incisos II e III, do CPC, exige que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma da sentença. Tal exigência restou observada na hipótese em exame, uma vez que a parte apelante formulou impugnações específicas e objetivas aos principais fundamentos do julgado.

Dispõe o art. 1.010 do CPC:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

II -
a
exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade.”

Nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC, as razões do recurso devem expor os fundamentos de fato e de direito e o pedido de nova decisão, o que restou observado. A peça recursal, embora traga argumentos já debatidos, enfrenta
diretamente os pontos centrais da sentença, especialmente quanto sua irresignação quanto ao reconhecimento da quitação da CPR nº 009/2024.

A jurisprudência tem entendido que a ausência de dialeticidade somente se configura quando o recurso não guarda qualquer correlação lógica ou jurídica com os fundamentos da decisão recorrida, o que não é o caso dos autos.

Deste modo, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É como voto.

1.3. Da preliminar de cerceamento de defesa

A apelante sustenta que houve cerceamento de defesa, ao argumento de que não foi intimada para se manifestar sobre a petição apresentada pelo embargante no ID. 162317089, a qual teria trazido documentos novos aos autos. Aduz, ainda, que o Juízo de origem proferiu julgamento antecipado do mérito sem oportunizar a produção de outras provas e sem prolação de despacho saneador, em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa.

O apelado, por sua vez, defende a regularidade do procedimento adotado em primeiro grau, destacando que a sentença apreciou apenas documentos já constantes dos autos e que a controvérsia era estritamente documental, não havendo necessidade de dilação probatória.

No que se refere à alegada juntada de documentos novos sem a devida intimação, não se verifica violação ao contraditório. A manifestação apresentada pelo embargante à impugnação (ID. 162317089) não trouxe novos documentos aos autos, limitando-se à transcrição de trechos de provas já constantes do processo, como notas fiscais, comprovantes de transferências bancárias e cadastro de contribuinte.

A própria sentença de primeiro grau reconheceu expressamente que a manifestação não inovou o conteúdo probatório, tampouco trouxe anexos inéditos,
tratando-se apenas de argumentação jurídica sobre elementos já acessíveis à parte contrária.

Nessa hipótese, não há obrigação legal de nova intimação para manifestação específica, nos termos do art. 437, § 1º, do CPC, que exige contraditório apenas na hipótese de efetiva juntada de documento novo, o que não se configurou no presente caso.

Quanto à antecipação do julgamento do mérito, observa-se que a controvérsia posta nos autos é essencialmente documental, girando em torno da análise das provas já produzidas – especialmente notas fiscais e comprovantes de entrega de grãos – a fim de verificar se houve quitação da CPR nº 009/2024, ou se tais entregas estariam vinculadas à CPR nº 018/2024.

Nessas circunstâncias, o art. 355, I, do CPC, autoriza o julgamento antecipado da lide, dispensando produção de prova pericial ou testemunhal quando o conjunto documental é suficiente para a formação do convencimento do julgador, como no caso.

Ademais, a parte apelante, embora alegue a necessidade de dilação probatória, não indicou concretamente quais provas pretendia produzir, tampouco como essas poderiam alterar o desfecho da controvérsia, o que enfraquece a tese de prejuízo processual.

No tocante à ausência de despacho saneador, importante destacar que o art. 357 do CPC impõe sua obrigatoriedade apenas nas hipóteses em que não for possível o julgamento antecipado da lide.
Sendo a controvérsia de baixa complexidade probatória, e estando os elementos de prova já integralmente disponíveis, é plenamente admissível que o juízo profira sentença diretamente, sem necessidade de organização formal do processo ou designação de audiência.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o saneamento formal é dispensável quando os autos já contêm todos os elementos necessários à resolução da controvérsia, especialmente quando os fatos relevantes estão documentalmente demonstrados.

Por fim, a alegação de nulidade foi feita de forma genérica, sem apontamento de prejuízo concreto, o que inviabiliza seu acolhimento, nos termos do
princípio consagrado no art. 282, §1º, do CPC, segundo o qual não há nulidade sem demonstração de prejuízo (
pas
de
nullité

sans

grief
).

Dessa forma, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa e decisão surpresa.

É como voto.

2. MÉRITO

2.1. D
a ausência de comprovação da quitação da obrigação
- CPR N.º 009/2024

A apelante sustenta que não houve a quitação da Cédula de Produto Rural (CPR) nº 009/2024, afirmando que os documentos fiscais apresentados pelo embargante
referem-se
, na realidade, à CPR nº 018/2024, relativa a débito diverso, vinculado à propriedade denominada Fazenda Morada do Sol.
Argumenta que não consta nos autos recibo formal de quitação assinado pela credora, tampouco há indicação expressa de imputação dos produtos à CPR executada, motivo pelo qual pugna pelo prosseguimento da execução.

O apelado, avalista do executado na Cédula de Produto Rural (CPR) nº 009/2024, por sua vez, afirma que foram entregues à credora, por meio do devedor principal, grãos em quantidade superior à prevista na CPR nº 009/2024, acompanhados de notas fiscais vinculadas à Fazenda Renascença, área produtiva relacionada à obrigação exequenda.
Defende que a documentação comprova a quitação da dívida e que eventual ausência de recibo formal não impede o reconhecimento do adimplemento, à luz das regras legais e das circunstâncias fáticas dos autos.

No caso concreto, as partes firmaram duas Cédulas de Produto Rural distintas (
IDs
. 329078372 e 329078373):

CPR nº 009/2024, no valor de 10.890 sacas de soja, vinculada à Fazenda Renascença, com 212 hectares, prazo de entrega 01/01/2024 até 15/01/2024

CPR nº 018/2024, no valor de 12.375 sacas de soja, vinculada à Fazenda Morada do Sol, com 300 hectares, prazo de entrega 01/01/2024 até 15/01/2024

É fato incontroverso que não há recibo formal de quitação emitido pela credora com a imputação de pagamento e que nas notas fiscais não constam indicações explícitas da vinculação ou imputação das entregas pelo devedor à CPR nº 009/2024.

A tese defendida pelo apelado e acolhida na sentença é de que os documentos fiscais (Notas Fiscais) juntados aos autos constam a Inscrição Estadual nº 13.879.594-0, a qual está vinculada à Fazenda Renascença, imóvel rural que garante a CPR executada. Embora conste nas notas fiscais a denominação “Fazenda Transbrasil”, essa referência diz respeito a nome fantasia utilizado para fins comerciais.

Por oportuno, destaco o seguinte trecho da sentença recorrida:

[...] Os documentos fiscais foram emitidos pela inscrição estadual nº 138795940, em nome de Alcides Teixeira Pego (Fazenda Transbrasil), e cuja propriedade rural vinculada à inscrição é justamente a Fazenda Renascença (id. 153369987), arrendada pelo embargante ao Sr. Alcides.

Assim, é consequência lógica inferir que os grãos de soja entregues à embargada foram produzidos na propriedade vinculada à referida inscrição estadual. E assim sendo, não é razoável a alegação da embargada de que os grãos serviram para o pagamento integral de outra CPR (018/2024 - vinculada a outra propriedade), ao invés da CPR 009/2024, objeto da execução.

Isso porque, como dito acima, nesse tipo de negócio, a safra do local de produção indicado na Cédula servirá para os fins da entrega do produto ajustado. Tanto que há a obrigatoriedade de inscrição no Cartório de Registro de Imóveis para fins de oposição da garantia (no caso, da soja produzida naquela propriedade rural
) em face de terceiros”.

Em contraponto, o apelante sustenta, de forma objetiva, que as notas fiscais juntadas pelo embargante não são suficientes para comprovar que os grãos entregues tiveram origem específica na Fazenda Renascença, vinculada à CPR nº
009/2024, pois a simples indicação de Inscrição Estadual nos documentos fiscais não constitui prova inequívoca da área efetiva de produção, sobretudo porque ficou comprovado nos autos que o executado Alcides realizada a exploração de diferentes áreas rurais no município de Marcelândia, possivelmente utilizando-se da mesma inscrição, cuja situação é comprovada pela existência da CPR nº 018/2024.

Destaca o apelante, ainda, que tanto as
CPRs
quanto as notas fiscais consignam o mesmo endereço rural e a menção da “Fazenda Transbrasil”, circunstâncias que, analisadas em conjunto, impedem a identificação segura da origem dos grãos e afastam a presunção de que as entregas se destinaram especificamente à quitação da CPR nº 009/2024.

Analisando este cenário, impende ressaltar que a Cédula de Produto Rural (CPR) é título de crédito que representa uma promessa de entrega futura de produtos agropecuários, sendo regulada pela Lei n.º 8.929/1994. Trata-se de instrumento amplamente utilizado no financiamento do agronegócio, cuja estrutura pressupõe segurança jurídica quanto à origem e à destinação dos produtos vinculados à obrigação pactuada.

No presente caso concreto, a controvérsia central reside em saber se a CPR nº 009/2024 foi quitada por meio da entrega de grãos realizada pelo devedor.

Conforme relatado, o apelado sustenta que os grãos entregues superaram a quantidade pactuada na CPR nº 009/2024 e que sua origem se vincula à área garantidora da referida cédula, considerando a inscrição estadual constante das notas fiscais. O apelante, por sua vez, afirma que não houve imputação válida de pagamento pela devedora e que as provas apresentadas não são suficientes para vincular a produção entregue exclusivamente à CPR nº 009/2024, existindo outra obrigação simultaneamente exigível entre as partes (CPR nº 018/2024).

Nos termos do art. 320 do Código Civil, a quitação deve ser comprovada preferencialmente por recibo formal, podendo, de forma excepcional, ser demonstrada por outros meios, desde que as circunstâncias do caso permitam concluir, com segurança, que a dívida foi paga.

Sobre os requisitos legais para a comprovação da quitação, o art. 320 do Código Civil estabelece:

“A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante. Parágrafo único. Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida.”

Entretanto, ao contrário do que fundamentou a sentença recorrida, entendo que não restou demonstrado de forma insofismável que os grãos entregues pelo executado se destinaram especificamente à quitação da CPR nº 009/2024. Ao revés, os próprios documentos constantes nos autos fragilizam essa tese, revelando um cenário de incerteza quanto à origem da produção e à destinação objetiva dos produtos entregues.

Isso porque, embora o embargante sustente que os grãos foram produzidos na área vinculada à CPR nº 009/2024, com base, unicamente, na inscrição estadual constante das notas fiscais, não há qualquer documento de quitação formal ou declaração expressa de imputação de pagamento atrelada àquela obrigação.

Ademais, a tese do apelado de que o executado só produzia na área da CPR nº 009/2024, a fim de justificar a vinculação da Inscrição Estadual constante nas Notas Fiscais, não se sustenta, diante da existência da CPR nº 018/2024, firmada com a mesma credora, com objeto idêntico (soja) e vinculada a outras áreas rurais situadas no mesmo município.

Some-se a isso o fato de que ambas as
CPRs
indicam o mesmo endereço rural ("Estrada das Malvinas, Município de Marcelândia"), também constante nas notas fiscais apresentadas. Inclusive, consta em ambas
CPRs
o mesmo e-mail da avalista como sendo “faztransbrasil1@hotmail.com”, corroborando o entendimento de identidade operacional das duas avenças e tornando ainda mais nebulosa a origem exata dos produtos entregues.

Além disso, não se apresenta como plausível, considerando a afirmação de que o executado somente produz em uma única área, este entregar voluntariamente mais de 17.000 sacas de soja para quitar uma dívida de apenas 10.000 sacas (CPR 09/2024), sem qualquer ressalva ou ajuste contratual. Tal circunstância enfraquece ainda mais a tese da apelada e a conclusão a que se chegou na sentença recorrida.

Tais elementos comprometem a vinculação segura entre as notas fiscais e a CPR nº 009/2024, sobretudo diante da ausência de qualquer indicação formal de imputação clara e expressa por parte do devedor ou do credor, conforme determina a norma de regência.

Diante desta realidade, pelas regras dispostas no Código Civil, tratando-se de bem fungível e sendo o devedor obrigado por dois ou mais débitos da mesma natureza perante o mesmo credor, hipótese configurada nos autos, a quitação deve ser resolvida pela imputação do pagamento, conforme disposto nos
arts
. 352 a 355 do Código Civil:

“Art. 352. A pessoa obrigada por dois ou mais débitos da mesma natureza, a um só credor, tem o direito de indicar a qual deles oferece pagamento, se todos forem líquidos e vencidos.”

“Art. 353. Não tendo o devedor declarado em qual das dívidas líquidas e vencidas quer imputar o pagamento, se aceitar a quitação de uma delas, não terá direito a reclamar contra a imputação feita pelo credor, salvo provando haver ele cometido violência ou dolo.”

“
Art. 355. Se o devedor não fizer a indicação do art. 352, e a quitação for omissa quanto à imputação,
esta
se fará nas dívidas líquidas e vencidas em primeiro lugar.
Se as dívidas forem todas líquidas e vencidas ao mesmo tempo, a imputação far-se-á na mais onerosa.”

Sobre o tema, destaco os seguintes julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RECONHECIMENTO DA DÍVIDA E CONVERSÃO EM MANDADO DE EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR –AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA NÃO EVIDENCIADO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – CHEQUE PRESCRITO – EMBARGOS MONITÓRIOS –
QUITAÇÃO DA DÍVIDA COM TRANSFERÊNCIAS DE IMÓVEIS – ENCONTRO DE CONTAS PREJUDICIAL AO DEVEDOR – ADIMPLEMENTO DE DÉBITO MAIS RECENTE EM DETRIMENTO A MAIS ANTIGA REPRESENTADA PELO CHEQUE OBJETO DA MONITÓRIA - IMPUTAÇÃO DO PAGAMENTO - DIREITO NÃO EXERCIDO PELO DEVEDOR OU CREDOR - PREVALÊNCIA DA DISPOSIÇÃO LEGAL - QUITAÇÃO DA DÍVIDA MAIS ANTIGA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A preliminar não deve prosperar, tendo em vista que os embargos de declaração foram devidamente analisados pelo juízo a quo. “Segundo as regras de imputação do pagamento, se o devedor tem mais de uma dívida da mesma natureza perante o mesmo credor, todas líquidas e vencidas, ao realizar um pagamento parcial ele pode indicar qual débito deseja quitar (art. 352 do Código Civil
) .
Ausentes a indicação do devedor e a expressa referência na quitação dada pelo credor, a imputação deve ser feita na dívida líquida e vencida há mais tempo, nos termos do art. 355 do CC. Recurso não provido”. (TJMG - Apelação Cível 1 .0518.07.121318-6/003, Relator(a): Des.(a) Gutemberg da Mota e
Silva ,
10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/01/2010, publicação da súmula em 12/02/2010)

(TJ-MT - Apelação: 00389936020108110041, Relator.: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/08/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 10/08/2018)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR E PRINCIPAL DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA JULGADA PROCEDENTE PARA RECONHECER QUITADO O DÉBITO OBJETO DE EXECUÇÃO ORIUNDO DA CPR Nº 5 –
MÉRITO – AUSENTE PROVA DA QUITAÇÃO – RECIBO INEXISTENTE (ART. 320 CC)– IMPUTAÇÃO DO DÉBITO NÃO FOI REALIZADA PELA PARTE DEVEDORA (ART. 353 CC)– EXISTENTES DIVERSAS OUTRAS DÍVIDAS EM ABERTO – NÃO COMPROVAÇÃO DA CORRELAÇÃO ENTRE AS NOTAS FISCAIS DE ENTREGA DE GRÃOS E ROMANEIOS COMO PAGAMENTO DO DÉBITO EXEQUENDO – CONJUNTO DE PROVAS MERAMENTE INDICIÁRIO – ILAÇÕES DO JUÍZO A QUO QUE DESCONSIDERA A EXISTÊNCIA DE OUTROS DÉBITOS E SE TRATAR DE EXECUÇÃO DE PARTE DA OBRIGAÇÃO DA CPR
– SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR OS PEDIDOS IMPROCEDENTES – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DEVIDOS. Diversamente do que consta fundamentado na sentença recorrida e dos argumentos da parte autora apelada, dos elementos de provas coligidas ao feito não é possível concluir com a certeza necessária que a parte devedora quitou o saldo do débito relativo à
Cedula
de Produto Rural – CPR
nº .
5, que é objeto da ação de execução número 1001793-92.2016.8.11 .0040.

Não há nos autos recibo de pagamento nos moldes do art. 320 do CC/02, designando expressamente “o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante”.

Havendo prova de que a parte devedora executada possuía outros débitos de mesma natureza em aberto com a parte credora, ora requerida apelante, cabia à parte devedora em tempo e modo adequado realizar a pertinente imputação do pagamento (
art
.
352 CC), ou seja, indicar de forma documentada e expressa qual das obrigações em aberto estava adimplindo com a entrega dos grãos, de modo que, não tendo o devedor declarado em qual das dívidas líquidas e vencidas quer imputar o pagamento, não tem direito a reclamar contra a imputação feita pelo credor (art. 353 CPC).

De outro lado, consoante se infere dos títulos obrigacionais coligidos ao feito, a parte requerida apelante delineia e comprova, logo ao início do processo, que pendiam em aberto diversas obrigações do grupo econômico pertencente a Marco Paulo
Chinez
, nominado de INCOMEX (Nome comercial), formada pelas empresas
Incograin
Comercial e Exportadora Ltda – CNPJ nº. 11 .565.057/0001-54 e
Incogrãos
Agroindustrial Logística e Exportação Ltda – CNPJ nº. 08.990 .051/0001-10, e a testemunha ouvida em juízo na audiência, a qual trabalhava no setor financeiro da parte requerida credora à época dos fatos, corroborou em seu depoimento judicial a existência de todas estas dívidas em aberto, pontuando que não eram feitas imputações de pagamento dos débitos pela parte devedora, o que foi então realizado pelo credor, tendo restado ao fim dos pagamentos realizados e imputações realizadas o saldo (débito) da
Cedula
de Produto Rural – CPR nº. 5, que é objeto da execução número 1001793-92.2016.8 .11.0040.

Em que pese o hercúleo esforço argumentativo da parte autora apelada em tentar concatenar as notas fiscais, romaneios de entrega (atreladas à inicial) e declaração de entrega de grãos ao pagamento da CPR nº.
5 objeto
de execução, satisfazendo por outras provas a comprovação da quitação nos moldes do parágrafo único do
art
.
320 do CC, conclui-se que tais elementos probatórios consubstanciam mero conjunto indiciário do alegado pagamento, mormente porque não é possível relacionar assertivamente as entregas de grãos estampadas nas notas fiscais e romaneios efetuadas (únicos documentos contemporâneos ao tempo dos fatos) como dados em pagamento pela obrigação objeto da execução, não constando nos documentos nenhuma menção da razão
porque
eram realizadas as entregas. E as declarações de entrega de grãos da
Incogrãos
e de Rogério Roseno Santana não servem para a finalidade de corroborar o alegado liame de pagamento, isso porque tratam-se de declarações unilaterais emitidas pelo devedor e por um terceiro em maio de 2018, ou seja, não hodiernas ao tempo da ocorrência dos fatos objeto da lide e após a instauração das demandas lide, quando já pendia séria discussão judicial e dúvida quanto à comprovação ou não do pagamento da obrigação exequenda, não gozando,
portanto, de idoneidade e de força probatória suficiente para confirmar de forma indene de dúvidas o alegado pagamento.

Desacertadas as ilações do juízo a quo de que a demonstração de entrega de grãos em quantia superior à executada, bem como de que há relevante diferença entre o que foi cobrado extrajudicialmente e o que é executado remetem à conclusão de quitação e incerteza do débito, isso porque não é ponderado neste contexto de análise (conforme anteriormente exposto) a existência de diversas outras dívidas que estavam em aberto, assim como o fato de que pende de pagamento somente parte do montante obrigação total da CPR nº. 5, o qual é objeto da
execução .

Conclui-se que não há comprovação cabal do adimplemento da obrigação exequenda (
ausentre
recibo de quitação, art. 320 CC), nem tampouco imputação de pagamento e demonstração idônea da correlação entre as entregas de grãos efetuadas e o débito em aberto executado, o que impõe a reforma da sentença para reconhecer a total improcedência dos pedidos aviados na inicial e manter hígida a execução intentada.

Recurso provido. Sentença reformada. Ônus sucumbenciais invertidos. Honorários majorados.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001265-58.2016 .8.11.0040, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/12/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2023)

No presente caso, nenhuma das partes exerceu sua prerrogativa legal de imputação. Assim, torna-se necessária a aplicação da norma supletiva do art. 355, segundo a qual, estando todas as dívidas líquidas e vencidas ao mesmo tempo, a imputação deve recair sobre a obrigação mais onerosa.

No caso concreto, essa obrigação mais onerosa é representada pela CPR nº 018/2024.

Assim, impõe-se concluir que, na ausência de imputação válida pelas partes e diante da dúvida objetiva quanto à destinação dos grãos entregues, o reconhecimento do pagamento deve ser realizado primeiramente em relação à CPR 18/2024, aplicando-se, posteriormente, o saldo remanescente para abater o débito da CPR nº 009/2024.

Logo, não há como reconhecer a quitação da CPR nº 009/2024, devendo a sentença ser reformada nesse ponto para afastar a extinção da execução fundada
neste título, pois a imputação legal do pagamento deve ser atribuída para quitar em primeiro lugar a CPR nº 018/2024.

2.2. Do efeito suspensivo e expedição de alvarás

A apelante sustenta que a sentença, ao reconhecer a quitação da obrigação representada pela CPR nº 009/2024 e determinar a expedição de alvarás para liberação de eventuais valores penhorados, violou o efeito suspensivo da apelação, podendo causar dano irreversível caso o recurso seja provido. Requer, com base nisso, a suspensão da ordem de expedição de alvarás até o trânsito em julgado da demanda.

O apelado, por sua vez, pugna pela manutenção da sentença em sua integralidade, sem apresentar impugnação específica sobre o ponto relativo ao levantamento dos valores.

Nos termos do art. 1.012, § 1º, III, do Código de Processo Civil, somente a sentença que extingue o processo sem resolução de mérito ou julga improcedentes
os embargos do executado produz
efeitos imediatos:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Nos casos abaixo, a apelação não terá efeito suspensivo:

[...]

III – quando versar sobre a sentença que julga improcedentes os embargos do executado ou extingue a execução.”

No caso em exame, a sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, reconhecendo a quitação da CPR nº 009/2024 e, com isso, extinguiu a execução de entrega de coisa incerta com resolução de mérito, o que não se enquadra na hipótese do art. 1.012, § 1º, III, do CPC.

Dessa forma, nos termos do caput do art. 1.012, a apelação interposta possui efeito suspensivo automático, suspendendo os efeitos da sentença até seu julgamento definitivo.

Contudo, apesar da suspensão natural dos efeitos da sentença, o juízo de origem determinou a expedição de alvarás para liberação de bens ou valores eventualmente penhorados, medida que, se concretizada antes do julgamento do recurso, poderia causar prejuízo de difícil ou impossível reparação à parte credora, caso este Tribunal venha a reformar a decisão de primeiro grau.

Assim, embora a apelação tenha efeito suspensivo por força de lei, impõe-se a suspensão específica da determinação de expedição de alvarás, até o trânsito em julgado da presente demanda, como medida de cautela e preservação do resultado útil do processo.

Dessa forma, acolho o recurso neste ponto, para suspender os efeitos da sentença quanto à expedição de alvarás para levantamento de valores penhorados, até o trânsito em julgado.

DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO N.
1000274-88.2024.8.11.0109

(
AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA)

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia-MT, que, na Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta c/c Pedido de Arresto, julgou extinta a execução sem resolução de mérito, ao reconhecer a inexigibilidade do título executivo (CPR nº 009/2024).

Em síntese, o Juízo a quo asseverou que a obrigação exequenda
encontrava-se
quitada, reconhecendo, com base nos fundamentos adotados nos embargos à execução, que a CPR não se mostrava exigível, motivo pelo qual declarou a nulidade do processo executivo. Na mesma decisão, autorizou o levantamento de valores e produtos arrestados em favor do avalista, Gilmar José
Peruzzolo
, e deixou de fixar honorários advocatícios na execução, sob o argumento de que já haviam sido arbitrados na ação de embargos, para evitar bis in idem.

Passo ao exame das teses sustentadas pelos recorrentes.

PRELIMINARMENTE

DO
NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS DE
GILMAR JOSÉ PERUZZOLO
e
ALCIDES TEIXEIRA PEGO

Antes de adentrar o mérito, cumpre examinar a regularidade formal dos recursos interpostos por Gilmar José
Peruzzolo
e Alcides Teixeira Pego.

Verifica-se dos autos que ambos requereram os benefícios da gratuidade da justiça, contudo, referidos pedidos foram indeferidos, consoante decisão lançada no curso do processo. Após o indeferimento, não houve o recolhimento do preparo recursal, tampouco comprovação de posterior concessão do benefício ou de recolhimento em prazo suplementar.

Nos termos do art. 1.007, caput e §4º, do Código de Processo Civil, o recolhimento do preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, cuja ausência, não suprida, impõe o não conhecimento do recurso:

“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.”

“§4º. A insuficiência no valor do preparo, inclusive do porte de remessa e de retorno, implicará deserção, se, intimado o recorrente, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.”

Assim, diante da ausência de preparo, sem comprovação de isenção legal ou deferimento do pedido de justiça gratuita, impõe-se o não conhecimento dos recursos interpostos por Gilmar José
Peruzzolo
e Alcides Teixeira Pego, por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.

Deste modo, n
ão conheço dos recursos de apelação de Gilmar e Alcides.

É como voto.

DA
PRELIMINAR
DE
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO RECURSO INTERPOSTO PELA
BFC INSUMOS AGRICOLAS LTDA

O apelado
Alcides Teixeira Pego, em suas contrarrazões, suscita a preliminar de ausência de dialeticidade quanto ao recurso interposto por BFC Insumos Agrícolas Ltda., ao argumento de que a apelante não impugnou a sentença na parte em que reconheceu a nulidade do processo executivo e julgou extinta a execução, limitando-se a discutir apenas aspectos como a liberação de valores e garantias,
bem como impugnação ao
pedido de parcelamento de custas.

A preliminar, contudo, não comporta acolhimento.

A exigência de dialeticidade recursal decorre do art. 1.010, II, do CPC, que impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Entretanto, ao analisar o conteúdo do recurso interposto, verifica-se que sua fundamentação está centrada na necessidade de reforma da sentença em razão da inobservância do dever de cautela por parte do juízo
a quo
, que determinou o levantamento dos valores penhorados na execução, bem como de valores bloqueados em nome do devedor principal, mesmo diante da inexistência de trânsito em julgado da sentença proferida nos embargos à execução.
A

A
apelante sustenta que a
ordem de liberação constante na sentença extintiva
foi prematura, considerando a pendência de embargos de declaração nos autos dos embargos
à execução, bem como a possibilidade de
interposição de recursos, de modo que os efeitos da decisão extintiva deveriam aguardar sua estabilização definitiva
com o tr
â
nsito em julgado
.

Inclusive, é p
ossível identificar a questão de prejudicialidade
trazida na
tese recursal do apelante, especialmente diante da forma em que
a sentença foi elaborada,
fundamentando-se totalmente
na sentença proferida nos autos em apenso
, demonstrando, por questões de coerência lógica e jurídica
,

que ambos os processos possuem sentenças interdependentes e indissociá
veis
.

Assim, o recurso impugna fundamento material relevante da sentença, qual seja, a liberação imediata dos bens vinculados à execução, decorrente direta do reconhecimento da inexigibilidade do título
e como consectário
a necessidade de reforma da decisão e
inconformismo com a
sua
eficácia e seus desdobramentos práticos,
considerando
o reflexo de eventual recurso da sentença dos embargos à execução
conexo
,
o que revela a existência de conteúdo dialético.

Logo,
rejeito a preliminar de ausência de
dialeticidade
.

É como voto.

DO MÉRITO

DA
REFORMA DA SENTENÇA e
AUSÊNCIA DE CAUTELA E LEVANTAMENTO INDEVIDO DE VALORES

A BFC Insumos Agrícolas Ltda. sustenta que houve violação ao dever de cautela por parte do juízo de origem, ao determinar o levantamento de valores e
produtos arrestados antes do trânsito em julgado da sentença proferida nos embargos à execução. Ressalta que ainda pendem de julgamento embargos de declaração naquela ação, podendo ser interpostos recursos excepcionais. Aduz que a liberação antecipada dos bens compromete a efetividade da execução e impõe risco de irreversibilidade, especialmente no que tange
a
valores oriundos do devedor principal. Requer, por conseguinte, a reforma da sentença para suspender os efeitos da liberação até o trânsito em julgado da decisão nos embargos.

Assiste razão à apelante. A jurisprudência dominante admite que, enquanto não estabilizada a decisão que reconhece a inexigibilidade do título executivo, não se revela prudente autorizar o levantamento de valores ou bens constritos no bojo da execução, especialmente quando ainda pendem recursos dotados de efeito devolutivo ou suspensivo. A preservação das garantias executivas é medida que se impõe, com base nos princípios da efetividade processual e da segurança jurídica.

A propósito:

APELAÇÃO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO, ENQUANTO AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO APELO INTERPOSTO CONTRA A SENTENÇA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, NOS LIMITES FIXADOS NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS. Recorrente que alega a prematura extinção do processo de execução, já que pendente de julgamento os embargos à execução, assistindo-lhe razão. Revela-se prudente o sobrestamento do feito executivo enquanto pendente de julgamento os embargos à execução, justamente para que não ocorra casos como o dos autos, em que a reforma da sentença nos embargos acarretou o prosseguimento da execução, prematuramente extinta. Recursos provido, para anular a sentença. Prosseguimento da execução.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 02347911320178190001 202000111143, Relator.: Des(a). MARÍLIA DE CASTRO NEVES VIEIRA, Data de Julgamento: 29/04/2020, DECIMA QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 20ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 2020-05-06)

Inclusive, foram esses os fundamentos que embasaram o deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de apelação (ID. 315692877), reconhecendo-se, de forma precária, o risco de lesão grave e de difícil reparação, bem como a relevância dos fundamentos recursais.

Importa destacar, ainda, que, no curso do processamento desta apelação, sobreveio o julgamento do

recurso de apelação interposto nos autos dos Embargos à Execução n.º
1000368-36.2024.8.11.0109
, em que se reconheceu a ausência de quitação da Cédula de Produto Rural nº 009/2024. Naquele feito, a sentença extintiva foi reformada, determinando-se a continuidade do processo executivo, fato que afasta os fundamentos de inexigibilidade do título adotados na sentença ora recorrida.

Nesse cenário, não mais subsistindo o fundamento de quitação da obrigação como causa para extinção do feito executivo e considerando a existência de risco à utilidade do processo, impositiva se mostra a reforma da sentença, a fim de reconhecer a validade e exigibilidade da CPR nº 009/2024 e determinar a regular continuidade do processo executivo, com a manutenção das garantias até a solução definitiva da controvérsia.

Desse modo, com razão o apelante,
uma vez
que
a sentença deve ser reformada
totalmente
para
permitir a continuidade do processo de execução
e
suspender
a determinação de levantamento de
valores e
liberação de
garantias
, cuja
s
medida
s
dever
ão
ser reapreci
ada
s
, oportunamente, pelo Juízo de origem.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso
de
Apelação Cível Nº
1000368-36.2024.8.11.0109

(Embargos à Execução)
e
DOU-LHE

PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença vergastada e afastar o reconhecimento da quitação da CPR nº 009/2024 objeto da lide, determinando o prosseguimento da execução em relação ao saldo remanesce
nte
do débito, considerando que a imputação do pagamento deve ser realizada primeiramente em relação à CPR nº 018/2024, aplicando-se, posteriormente, o saldo
existente
para abater o débito da CPR nº 009/2024
.

Ademais,
conheço somente do recurso de
APELAÇÃO CIVEL nº
1000274-88.2024.8.11.0109
(
Processo de Execução)

interposto por

BFC INSUMOS AGRICOLAS LTDA

e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
a fim
de
reformar
totalmente
a r. sentença
recorrida
para permitir a continuidade do processo
executivo
,
considerando a
questão de prejudicialidade existente
em relação
a decisão proferida n
o processo conexo,
confirmando
, assim,
a ordem de
suspen
s
ão
de levantamento de valores e liberação de garantias, cuja
s
medida
s
dever
ão
ser reapreciada
s
, oportunamente, pelo Juízo de origem.

Em face do êxito recursal
na
Apelação Cível Nº
1000368-36.2024.8.11.0109
(Processo de Embargos à Execução)
, inverto o ônus sucumbencial e condeno a parte apelada
GILMAR JOSE PERUZZOLO

ao seu pagamento, fixando-o no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais
na
Apelação Cível
N.
1000
274-88.2024.8.11.0109
(Processo de Execução)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve fixação no Juízo de origem.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026